Tribunal: STF
Processo: HC 224503
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 781.727/SC, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), além de 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    Segundo a denúncia,



    No dia 6 de julho de 2018, por volta das 21h, em razão de denúncias anônimas indicando a prática do tráfico de drogas na residência localizada na Rua Maria Alexandre Machado, n. 310, Itacorubi, nesta Capital, policiais militares se deslocaram até o endereço. Na chegada ao local, foi percebido o odor de maconha e visualizado torrão desta espécie de droga próximo à entrada, na parte inferior da casa, e, assim, realizou-se a abordagem à residência. 



    Procedidas buscas na casa e pátio, constatou-se que Paulo Vítor da Silva guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sete porções da droga Cannabis sativa ou maconha, com massa bruta total de 3.303,8kg (três quilos trezentos e três gramas e oito decigramas) e um pacote, de plástico, contendo a droga cocaína, com massa bruta total de 45,9g (quarenta e cinco gramas e nove decigramas) – conforme Auto de Exibição e Apreensão (p. 11) e Laudo de Constatação n. 630/18 (p. 18). 



    As drogas, que o denunciado guardava e tinha em depósito, são substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica, estando o seu uso proibido em todo o território nacional e se destinavam à comercialização clandestina a terceiros. 



    Foram apreendidos, ainda, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em espécie - produto do crime de tráfico de drogas e um celular Iphone – utilizado para perpetrar o crime. 



    Ainda como resultado das buscas, constatou-se que Paulo Vítor possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em dependência de sua residência, um revólver da marca Smith e Wesson, n. J787297, calibre .38 e cinco munições de calibre .38 – conforme Auto de Exibição e Apreensão da p. 8. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo ministerial a fim de afastar o tráfico privilegiado, restando a reprimenda fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal, que não foi conhecida pela Corte estadual, em julgado assim ementado (Doc. 6):



    [...] 



    2. "Inviável o conhecimento de revisão criminal veiculada com o propósito de rediscutir matéria já enfrentada em sede recursal, sob pena de subversão do fim a que a ação autônoma foi legalmente vocacionada" (Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 5018025-98.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 30-6-2021).



    NÃO CONHECIMENTO. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 7): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão relativa à nulidade do ingresso forçado em domicílio não foi previamente debatida pelo Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Ademais, a entrada forçada em domicílio depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio.



    3. Neste caso, tanto o contexto fático quanto a notícia de que a entrada foi autorizada pela genitora do acusado permitem concluir pela legalidade da diligência, porquanto as circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo tornar lícita a ação dos policiais, além de ter havido autorização de pessoa residente no imóvel sem que haja notícia de coação ou de vício na manifestação da vontade.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) houve notória ilegalidade na ação policial, consubstanciada na violação à inviolabilidade do domicílio do paciente, fato que desafia a intervenção dessa Corte Suprema, apesar do trânsito em julgado do processo criminal; e (b) o ingresso forçado da polícia na residência do paciente se deu sem a presença de qualquer situação autorizadora. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a violação ao domicílio no caso em tela, declarando a ilicitude das provas obtidas de modo ilegal, e absolver o paciente dos crimes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03).



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do acórdão: 



    […] Como o pedido revisional, impugnado por meio desta impetração, não foi conhecido, constata-se que o tema, tal como delineado pela defesa nas razões da impetração, não foi debatido pela Corte a quo, inviabilizando o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A falta de delimitação fática pelas instâncias antecedentes impossibilita a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo pela via mandamental, tendo em vista que o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, servido tão somente para o exame de matéria pré-constuída, sem necessidade de dilação probatória. 



    Por tudo isso, a falta de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus impede seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    […]



    Ainda que se supere esse óbice, o pleito formulado não comporta acolhimento. 



    Conforme se extrai da leitura da ação penal originária, no dia dos fatos, policiais militares receberam denúncia informando a prática do comércio espúrio no local de residência do agravante e, ao chegarem no endereço indicado, avistaram uma pequena porção de maconha. Os policiais, então, ingressaram na residência e encontraram grande quantidade de droga escondida no terreno. Consta dos autos que a entrada foi autorizada pela genitora do acusado (e-STJ, fl. 75). 



    O tema referente à mitigação da garantia de inviolabilidade domiciliar tem sido amplamente discutido no âmbito das Cortes Superiores, sobretudo quanto aos crimes de natureza permanente, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”. Como se sabe, nas hipóteses de crime permanente, o flagrante se protrai no tempo, tornando legítimo o ingresso de agentes estatais no interior da residência em que o delito estiver sendo praticado sem que isso traduza ofensa à garantia de inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    O ingresso, porém, deve ser precedido de fundadas razões que permitam concluir, para além da dúvida razoável, que no interior do imóvel há um crime permanente em andamento. Assim, é necessário compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública por meio do controle judicial a posteriori da medida invasiva, examinando-se a presença ou não dos pressupostos que autorizam a mitigação da garantia constitucional acima mencionada. 



    [...]



    A fundada suspeita exigida para dar lastro à diligência policial depende da presença de elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais, sujeitos à toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos. Não se admite, portanto, que a polícia realize abordagens e revistas de natureza exploratória, amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, sem qualquer justificativa e sem amparo em elementos ou circunstâncias fáticas antecedentes que deem suporte ao procedimento invasivo. 



    Neste caso, considerando o contexto fático que antecedeu a ação dos policiais, não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais na residência do agravante. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo tornar lícita a ação dos policiais. Além disso, a autorização da genitora do acusado, sem que haja nos autos quaisquer elementos que permitam inferir ter sido dada de modo não espontâneo, reveste de licitude a diligência. 



    […]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias antecedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente